Tribunal: TJMT
Processo: 1014104-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014104-02.2020.8.11.0000
Impetrante: Adão Pereira de Abreu
Paciente: Hatos Hunge Camargo da Cruz
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Hatos Hunge Camargo da Cruz, apontando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT.
O impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde o dia 22 de maio de 2020, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Entretanto, sustenta que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisão preventiva sem levar em conta os seus predicados pessoais e a desnecessidade da custódia cautelar, decretando a prisão com base em argumentos genéricos.
Afirma ainda que não existem indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao beneficiário, que foi preso sem que existisse situação de flagrância em relação a ele, inclusive porque as drogas não foram apreendidas em seu poder e pertenceriam à sua companheira, que é usuária de entorpecentes.
Finalmente, ressalta que houve ilegalidade quando os policiais entraram na residência e que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para a garantia da ordem pública.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, com a imposição de medidas cautelares alternativas, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório.
Juntou documentos.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública em razão da periculosidade do paciente, que ostentaria registros de atos infracionais praticados enquanto era menor, pelas práticas de condutas análogas aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio qualificado e associação criminosa, o que demonstraria a necessidade da constrição cautelar para impedir que volte a delinquir.
Nesse contexto, colaciono o seguinte trecho da decisão na qual foi convertida a prisão em flagrante em preventiva. Veja-se:
“Com relação ao flagrado Hatos Hunge Camargo da Cruz, apesar de não responder nenhuma ação penal, verifica-se que possui ato infracional, distribuído pelo Cód.114701, relacionado a ato infracional análogo a tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como responde nos autos de cód. 112305, ato infracional análogo a homicídio qualificado tentado e associação criminosa. O cenário acima descrito revela que os flagrados possuem condutas voltadas à reiteração criminosa, o que legitima no plano empírico o decreto da preventiva sob o prisma da garantia da ordem pública...” (p. 35, Id. 48891998).
Urge ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a prática de atos infracionais enquanto o agente ainda é menor de idade pode ser considerada como motivo para a decretação da custodia preventiva, pois embora não configurem reincidência ou mesmo maus antecedentes, a depender da gravidade, demonstram que o agente faz da prática de infrações penais o seu meio de vida.
No caso em análise, o magistrado consignou ainda que no momento da prisão o beneficiário estava recebendo na sua residência duas pessoas que, em tese, são integrantes da organização criminosa denominada de “Comando Vermelho”, e que teriam como função abastecer as “bocas de fumo” da região, o que denotaria a maior gravidade da conduta delitiva.
Por outro lado, embora o impetrante tenha negado a prática dos crimes pelo paciente, afirmando que a droga encontrada na residência era da sua companheira, que é apenas usuária de drogas, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, conforme bem apontado pelo magistrado que converteu o flagrante em prisão preventiva, especialmente as declarações dos policiais militares, que afirmaram haver diversas denúncias de que no local era realizada a venda de drogas, cujo início dos crimes, aparentemente, coincidiria com a mudança do paciente para o local.
Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.
É oportuno salientar que o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do paciente devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço, conforme se extrai do trecho da decisão colacionada anteriormente.
Igualmente, existem informações nos autos de que os policiais realizavam “campana” no endereço após receberem denúncias de que o local era utilizado para o tráfico de drogas, e no momento em que iriam realizar a abordagem de algumas pessoas elas teriam adentrado na residência para impedir o trabalho policial, o que aparentemente legitimaria a diligência no domicílio.
Assim, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo da análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 3 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator